Tribunal: TJES
Processo: 5007902-08.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. FÁRMACO ACETATO DE LANREOTIDA (LANREOTIDE 120 MG). INCORPORAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). ENQUADRAMENTO NA INDICAÇÃO TERAPÊUTICA. DEVER DE FORNECIMENTO. TEMA N. 06 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA N. 1234 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar o dever do Estado do Espírito Santo de fornecer o medicamento Acetato de Lanreotida (Lanreotide 120 mg), considerando a alegação de ausência de preenchimento dos requisitos fixados nos Temas n. 06 e n. 1234 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

2. O medicamento Acetato de Lanreotida encontra-se registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), está inserido no Sistema Único de Saúde (SUS) e incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), tendo sido incorporado para o tratamento de pacientes com sintomas associados a tumores endócrinos gastroenteropancreáticos funcionais (TNE).

3. Estando o fármaco incorporado ao SUS para a indicação terapêutica que se enquadra no diagnóstico da parte autora (neoplasia colorretal metastática com progressão para tumores neuroendócrinos metastáticos), a situação jurídica se insere na regra geral de fornecimento, independentemente dos rigorosos requisitos do Tema n. 06 do STF (Recurso Extraordinário 566.471).

4. Mesmo que se aplicasse o Tema n. 06 do STF, os requisitos estariam preenchidos, vez que a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NATJUS) atestou a eficácia e segurança do tratamento, reconhecendo o lanreotida como terapia de primeira linha para o controle dos sintomas da síndrome carcinoide em TNE metastáticos.

5. A tese firmada no Tema n. 1234 do STF não afastou a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos, sendo o Estado-membro parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme a obrigação constitucional contida no art. 196 da CF, mormente quando o valor anual do fornecimento do fármaco é inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos.

6. Conforme o Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC"
, devendo ser readequado o valor fixado na sentença.

7. Recurso parcialmente provido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007902-08.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIANA JOSE DA SILVA RANGEL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. FÁRMACO ACETATO DE LANREOTIDA (LANREOTIDE 120 MG). INCORPORAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). ENQUADRAMENTO NA INDICAÇÃO TERAPÊUTICA. DEVER DE FORNECIMENTO. TEMA N. 06 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA N. 1234 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar o dever do Estado do Espírito Santo de fornecer o medicamento Acetato de Lanreotida (Lanreotide 120 mg), considerando a alegação de ausência de preenchimento dos requisitos fixados nos Temas n. 06 e n. 1234 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

2. O medicamento Acetato de Lanreotida encontra-se registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), está inserido no Sistema Único de Saúde (SUS) e incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), tendo sido incorporado para o tratamento de pacientes com sintomas associados a tumores endócrinos gastroenteropancreáticos funcionais (TNE).

3. Estando o fármaco incorporado ao SUS para a indicação terapêutica que se enquadra no diagnóstico da parte autora (neoplasia colorretal metastática com progressão para tumores neuroendócrinos metastáticos), a situação jurídica se insere na regra geral de fornecimento, independentemente dos rigorosos requisitos do Tema n. 06 do STF (Recurso Extraordinário 566.471).

4. Mesmo que se aplicasse o Tema n. 06 do STF, os requisitos estariam preenchidos, vez que a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NATJUS) atestou a eficácia e segurança do tratamento, reconhecendo o lanreotida como terapia de primeira linha para o controle dos sintomas da síndrome carcinoide em TNE metastáticos.

5. A tese firmada no Tema n. 1234 do STF não afastou a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos, sendo o Estado-membro parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme a obrigação constitucional contida no art. 196 da CF, mormente quando o valor anual do fornecimento do fármaco é inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos.

6. Conforme o Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC"
, devendo ser readequado o valor fixado na sentença.

7. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5007902-08.2024.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada: Eliana José da Silva Rangel

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado Do Espírito Santo contra a sentença de id 15495786, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de Eliana José da Silva Rangel, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para determinar ao ente o fornecimento do medicamento Acetato de Lanreoitida (Lanreotide) 120 mg, por via subcutânea a cada 28 (vinte e oito) dias, enquanto perdurar o tratamento, e condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id 15495788, o apelante sustenta em síntese que a) a sentença deixou de analisar os requisitos do Tema 06 da Repercussão Geral, que exige avaliação expressa do ato administrativo de indeferimento e a comprovação científica de alto nível; b) o medicamento está padronizado no SUS apenas para Acromegalia, configurando o pleito da apelada um uso fora do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), o que exige o preenchimento de todos os requisitos do Tema 06 do STF, os quais não foram demonstrados; c) o indeferimento administrativo está baseado nos critérios técnicos da CONITEC e deve prevalecer, sob pena de violação dos Enunciados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); e d) subsidiariamente, requer a reforma do capítulo de honorários advocatícios para que sejam fixados por equidade, em atendimento ao Tema n. 1.313 do STJ.

Contrarrazões apresentadas no id 15495791, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se está configurado o dever do Estado do Espírito Santo de fornecer o medicamento Acetato de Lanreotida (Lanreotide 120 mg) à apelada, considerando a alegação recursal de ausência de preenchimento dos requisitos legais e constitucionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas n. 06 e n. 1234 de Repercussão Geral.

Inicialmente, entendo que não há nulidade na sentença por inobservâncias dos referidos temas de repercussão geral, pois o próprio arcabouço probatório demonstra que a situação jurídica da apelada se enquadra na regra geral de fornecimento, pois o fármaco já foi devidamente incorporado ao Sistema Único de Saúde.

Conforme a Nota Técnica n. 289865 do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NATJUS), acostada no id 15495779, o medicamento Acetato de Lanreotida é registrado na ANVISA, está inserido no SUS e incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Além disso, a Nota Técnica explicitou que a Portaria SECTICS/MS n. 5, de 5 de março de 2024, tornou pública a decisão de incorporar o acetato de lanreotida para o tratamento de pacientes com sintomas associados a tumores endócrinos gastroenteropancreáticos funcionais (TNE).

O diagnóstico da apelada é de neoplasia colorretal metastática do tipo histológico em estado IV, com progressão para tumores neuroendócrinos metastáticos, o que se enquadra na indicação terapêutica para a qual o medicamento foi incorporado. Assim, o pleito da paciente não configura um uso "fora do PCDT" (não incorporado), mas sim a busca por um medicamento que já faz parte das políticas públicas do SUS.

A partir desse ponto, mesmo que se considerassem os rigorosos requisitos do Tema n. 06 do STF (RE 566.471), estes estariam preenchidos.

A tese exige, entre outros, a comprovação científica da eficácia e segurança do tratamento. Sobre o ponto, a Nota Técnica do NATJUS foi clara ao manifestar-se de forma “Favorável” sob a ótica das evidências científicas e da indicação da tecnologia, reconhecendo o lanreotida como a alternativa terapêutica preconizada e terapia de primeira linha para o controle dos sintomas da síndrome carcinoide em TNE metastáticos.

Igualmente preenchidos estão os demais requisitos, como o registro na ANVISA, a imprescindibilidade clínica (dada a gravidade da doença) e a incapacidade financeira da paciente (assistida pela Defensoria Pública).

O dever de fornecimento encontra fundamento direto no art. 196 da Constituição Federal (CF), que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No que tange à legitimidade passiva e à competência, o Tema n. 1234 do STF, embora estabeleça regras de custeio e competência para medicamentos, não afastou a responsabilidade solidária dos entes federativos.

O STF pacificou o entendimento de que a obrigação de prestar assistência à saúde é comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo o Estado-membro, isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, principalmente quando o valor anual do fornecimento do fármaco é inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, cabendo-lhe, se for o caso, buscar o ressarcimento junto à União, nos termos do acordo homologado no mencionado Tema. Portanto, afasta-se a tese de exclusão de responsabilidade do Apelante.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, o apelante requereu a fixação por equidade, invocando o Tema n. 1.313 do STJ, que firmou a tese de que
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”
.

Assim, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço (Vitória-ES), a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pela Defensoria Pública e o tempo exigido para o serviço, fixo a verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
, apenas para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.